Tribunal: TJDFT
Processo: 0753656-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753656-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN MENDES ATIK AGRAVANTE: L. M. A. AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando o prazo para realização da matrícula. Após, em caso de manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público conforme parecer de ID 56551000. Brasília, DF, 7 de março de 2024 10:28:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador